Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000 AUTOR: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL REU: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta pela FAP/DF - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, da r. sentença proferida na Ação de Cobrança n° 0707704-36.2019.8.07.0018, movida por AJL Engenharia e Construção EIRELI contra a Autora e a NOVACAP, sob o fundamento de que a r. sentença é nula, por violação manifesta ao art. 1o-F da Lei 9.494/1997 e às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 905, referentes aos índices de correção monetária e aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. Na contestação (Id. 57819667), a Ré suscitou as preliminares de (I) ilegitimidade ativa, (II) inadequação da via eleita e (III) inépcia da petição inicial, bem como pugnou pela improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Manifestaram-se a Autora (Id. 60609679) e a Ré (Id. 60830563). Passo a sanear o processo. A Ré argui a (I) ilegitimidade ativa da FAP/DF, sob o argumento de que o cumprimento de sentença foi movido exclusivamente contra a Novacap, não tendo arcado com os ônus da condenação. Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art. 275 do Código Civil, “Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Ainda que não tenha a Autora arcado, até o momento, com os ônus diretos e imediatos da condenação, detém legitimidade para questionar a obrigação solidária que lhe foi imposta na sentença rescindenda, em especial pela persistência do direito de regresso. Com relação à preliminar de (II) inadequação da via eleita, sustenta a Ré que a Ação Rescisória foi ajuizada com o argumento de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), mas os índices de correção monetária e de juros de mora não foram objeto de deliberação expressa na sentença rescindenda. No entanto, observa-se que a matéria foi enfrentada nos embargos declaratórios opostos pela própria FAP/DF contra o Acórdão que manteve íntegra a sentença. Confira-se: “A Embargante alega que o acórdão padece de omissão, porque, “ao manter a r. sentença na parte em que fixou os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, essa eg. Turma desbordou da orientação vinculante fixada no REsp no 1.492.221, Tema no 905, que estabeleceu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral” (ID Num. 19500064, pág. 3), os juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Infere-se da própria alegação da Embargante que não há omissão a ser sanada. De fato, se a embargante entende que o acórdão contempla a manutenção da sentença quanto aos juros de mora, então não se pode falar em omissão acerca do tema. Omissão é a ausência de decisão.” (Acórdão 1300867, 07077043620198070018, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020) Além disso, o pleito rescisório se funda justamente em inobservância à norma legal aplicável ao caso, conforme entendimento jurisprudencial recente. Logo, a via processual escolhida é compatível com a pretensão manifestada. Por fim, igualmente improcede a alegação de (III) inépcia da petição inicial, por estarem ausentes os cálculos empreendidos no cumprimento de sentença. Ocorre que a Autora não questiona os cálculos do cumprimento de sentença, e sim os termos da sentença transitada em julgado, que determinou a incidência de “juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da lesão.” Portanto, é indiferente o cálculo realizado no cumprimento de sentença, pois o interesse de agir da Autora se circunscreve aos parâmetros da sentença. Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas. Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido se não houver necessidade de produção de outras provas. É a hipótese dos autos, em que a discussão é meramente de direito, e as partes não requereram a produção de provas. Portanto, declaro saneado o processo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para o julgamento de mérito. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora